Tribunal: TJES
Processo: 5007873-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007873-98.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR

AGDO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na origem foi ajuizada ação sob alegação da realização de empréstimo consignado sem autorização da parte autora, com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II.
Pela análise dos documentos constantes dos autos originários, constato a existência de cópias da Cédula de Crédito Bancário nº 50-8431876/21, datada de 09/02/2021 (ID 15081981), no valor de R$ 190,16 (cento e noventa reais e dezesseis centavos), além da Cédula de Crédito Bancário nº 50-8471032/21, datada de 17/02/2021 (ID 15082501), no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Constam das citadas cédulas assinaturas muito semelhantes daquela constante do documento de identidade da Sra. IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR, juntado pela própria parte com a inicial do processo originário ID 15081305.

III. L
evando-se em conta não haver neste momento de cognição superficial a prova inequívoca conducente a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais, acertado o entendimento adotado pelo julgador a quo, que indeferiu a concessão da tutela antecipada.

IV. Recurso conhecido e
improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007873-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANA MARIA GUARNIERI VICTER
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007873-98.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR

AGDO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR, no intuito de rever decisão ID. 3170542, através da qual o MM. Juiz a quo, constatando a existência de contratos com assinaturas semelhantes à da autora, indeferiu o pleito de suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

Em suas razões ID. 3170536, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que o Banco Agravado vem debitando os valores de R$ 190,16 (cento e noventa reais e dezesseis centavos) e R$ 130,00 (cento e trinta reais) referentes às cobranças de parcelas de dois empréstimos consignados não contratados. A Agravante está suportando descontos em sua aposentadoria, sendo que os descontos estão provocando restrições, inclusive alimentares.

Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizada ação sob alegação da realização de empréstimo consignado sem autorização da parte autora, com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

Trata-se de pedido de antecipação de tutela, objetivando a suspensão de descontos no benefício da autora, ao argumento de não contratação dos empréstimos.

Vejo que a probabilidade do direito não está demonstrada, tendo em vista a existência de contratos com assinaturas semelhantes à aposta pela autora em seus documentos e procuração.

Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.

De fato, pela análise dos documentos constantes dos autos originários, constato a existência de cópias da
Cédula de Crédito Bancário nº 50-8431876/21
, datada de 09/02/2021 (ID 15081981), no valor de R$ 190,16 (cento e noventa reais e dezesseis centavos), além da
Cédula de Crédito Bancário nº 50-8471032/21
, datada de 17/02/2021 (ID 15082501), no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Constam das citadas cédulas assinaturas muito semelhantes daquela constante do documento de identidade da Sra. IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR, juntado pela própria parte com a inicial do processo originário ID 15081305.

Assim, levando-se em conta não haver neste momento de cognição superficial a prova inequívoca conducente a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais, acertado o entendimento adotado pelo julgador
a quo,
que indeferiu a concessão da tutela antecipada.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007873-98.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR

AGDO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na origem foi ajuizada ação sob alegação da realização de empréstimo consignado sem autorização da parte autora, com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II.
Pela análise dos documentos constantes dos autos originários, constato a existência de cópias da Cédula de Crédito Bancário nº 50-8431876/21, datada de 09/02/2021 (ID 15081981), no valor de R$ 190,16 (cento e noventa reais e dezesseis centavos), além da Cédula de Crédito Bancário nº 50-8471032/21, datada de 17/02/2021 (ID 15082501), no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Constam das citadas cédulas assinaturas muito semelhantes daquela constante do documento de identidade da Sra. IVANA MARIA GUARNIERI VICTOR, juntado pela própria parte com a inicial do processo originário ID 15081305.

III. L
evando-se em conta não haver neste momento de cognição superficial a prova inequívoca conducente a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais, acertado o entendimento adotado pelo julgador a quo, que indeferiu a concessão da tutela antecipada.

IV. Recurso conhecido e
improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.